Tribunal: TJBA
Processo: 8056076-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056076-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISMAEL FILADELFO COSTA SANTOS Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NA REGULAÇÃO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE CIRURGIA. OMISSÃO ESTATAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Ismael Filadelfo Costa Santos contra ato supostamente omissivo da Secretária de Saúde do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, consubstanciado na demora excessiva na regulação para hospital apto a realizar o atendimento necessário ao seu quadro clínico. O impetrante, diagnosticado com hidrocefalia e outras complicações neurológicas graves, pleiteia sua imediata transferência e a realização da cirurgia indicada pelos relatórios médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na regulação do paciente para hospital apto ao atendimento configura violação ao direito líquido e certo à saúde; e (ii) estabelecer se cabe à autoridade coatora garantir a realização do procedimento cirúrgico necessário dentro de prazo razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes públicos o dever de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços médicos necessários, sendo inadmissível a omissão estatal na efetivação desse direito. A prova documental anexada aos autos demonstra a gravidade do estado de saúde do impetrante e a urgência da cirurgia recomendada, evidenciando seu direito líquido e certo à assistência médica adequada. A omissão do Estado na efetivação do atendimento hospitalar configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e afronta a garantia fundamental do acesso à saúde. A jurisprudência consolidada reconhece a obrigação do poder público de providenciar o tratamento médico necessário, incluindo a transferência do paciente para unidade hospitalar capacitada, quando a rede pública não dispõe da estrutura adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir a efetivação do atendimento médico adequado e tempestivo aos pacientes. A demora injustificada na regulação para unidade hospitalar apta a realizar o tratamento necessário configura violação ao direito líquido e certo do paciente. Cabe ao Estado providenciar, no prazo razoável, a internação e o procedimento cirúrgico indicado por laudo médico, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 0019588-90.2014.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Seção Cível de Direito Público, j. 29.01.2015; TJ-BA, APL nº 0508790-93.2016.8.05.0080, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 19.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056076-53.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ISMAEL FILADELFO COSTA SANTOS e como impetrado a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR as preliminares e CONCEDER a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .